Tribunal: TJBA
Processo: 8020656-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020656-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CRISTINOVAL PEREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. AMEAÇAS DE MORTE DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS DE HOTEL COM EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE R$ 300.000,00. ENVIO DE ÁUDIOS INTIMIDATÓRIOS E REFERÊNCIA À PRÁTICA DE ROUBO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DE HOSPITAL DE CUSTÓDIA. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DIFICULDADES LOGÍSTICAS DECORRENTES DA CUSTÓDIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de CRISTINOVAL PEREIRA COSTA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro/BA, consubstanciado na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Consta da denúncia que o paciente, ex-funcionário de hotel situado em Porto Seguro/BA, após ter sido demitido, realizou ligação telefônica à chefe do departamento pessoal do estabelecimento exigindo o pagamento de R$ 300.000,00 até determinado horário, mediante ameaça de “matar todo mundo” caso a quantia não fosse entregue conforme instruções previamente determinadas. Narra-se, ainda, que o acusado encaminhou áudios intimidatórios a outro funcionário do hotel, fazendo referência à prática de roubo anterior e afirmando intenção de “crescer no mundo do crime”, além de nova mensagem posterior indicando que “voltaria a agir”. O paciente confessou a prática delitiva em interrogatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se o lapso temporal transcorrido sem a realização da instrução criminal configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito imputado.

4. O histórico processual demonstra elevado risco de fuga, uma vez que o paciente evadiu-se do Hospital de Custódia e Tratamento em janeiro de 2020, permanecendo foragido por mais de quatro anos até sua recaptura em outro Estado da Federação.

5. A evasão do paciente comprometeu diretamente a regular tramitação processual e inviabilizou, durante longo período, a conclusão do incidente de insanidade mental instaurado em seu favor.

6. A decisão de manutenção da prisão preventiva observa os requisitos previstos no art. 312 do CPP e foi submetida à revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, mediante fundamentação concreta e contemporânea.

7. A gravidade concreta das condutas imputadas evidencia risco efetivo à ordem pública, diante das ameaças de morte dirigidas a diversos funcionários do hotel, da exigência patrimonial elevada e da referência expressa do acusado à prática de delitos anteriores.

8. A análise do excesso de prazo na prisão cautelar deve ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo suficiente a mera contagem cronológica do período de encarceramento.

9. Não se verifica paralisação injustificada do feito ou negligência estatal, pois a ação penal recebeu sucessivos impulsos processuais, com designações e redesignações de audiência.

10. As redesignações decorreram de dificuldades operacionais concretas, incluindo ausência de representante ministerial, conflito de pauta e problemas relacionados à apresentação do acusado preso.

11. A custódia do paciente em estabelecimento prisional situado no Estado de São Paulo, enquanto a ação penal tramita na comarca de Porto Seguro/BA, acarreta maior complexidade logística para realização dos atos processuais.

12. A reativação do incidente de insanidade mental e sua vinculação às ações penais impõem a suspensão processual até a apresentação do laudo pericial definitivo, nos termos dos arts. 149 e 151 do CPP, circunstância que afasta a configuração de mora abusiva do Poder Judiciário.

13. A ausência de contribuição direta da defesa para a demora processual não implica, por si só, reconhecimento automático de constrangimento ilegal.

14. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do histórico concreto de evasão, da resistência à aplicação da lei penal e das dificuldades de vinculação processual do acusado.

15. Medidas como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca não neutralizam adequadamente o risco concreto de nova evasão processual.

16. A manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária diante da persistência dos fundamentos cautelares e da ausência de ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente diante de histórico de fuga e evasão do acusado.”

“O excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de paralisação injustificada ou negligência estatal incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

“A suspensão do processo em razão de incidente de insanidade mental regularmente instaurado afasta, em regra, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

“Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o histórico processual evidencia concreto risco de evasão e comprometimento da aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 149, 151, 282, §6º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8020656-16.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente CRISTINOVAL PEREIRA COSTA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus.

C
onsiderando tratar-se de réu preso, recomenda-se ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que imprima máxima celeridade à tramitação da ação penal, adotando as providências necessárias para a pronta realização da audiência de instrução e julgamento, inclusive mediante utilização de sistema de videoconferência, caso tecnicamente viável, em observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74